Tribunal: TJDFT
Processo: 0709603-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE NA CITAÇÃO DO EXECUTADO. RECONHECIDA. DILIGÊNCIA CUMPRIDA EM ENDEREÇO ONDE O CITANDO NÃO MAIS RESIDIA. INFORMAÇÃO CONSTANTE NOS AUTOS ANTES DA DILIGÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INOCORRÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA PELO JUÍZO APÓS EFETIVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DETERMINADA SOB A ÉGIDE DO CPC DE 1973. CONTRADITÓRIO. ERROR IN PROCEDENDO NÃO CONSTATADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 87, §§ 1o E 2o, DO CPC. SUCUMBÊNCIA DE LITISCONSORTES. ATUAÇÃO CONJUNTA PARA EFETIVAÇÃO DAS MEDIDAS EXPROPRIATÓRIAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, a qual acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade do executado, para considerar não ter validade a sua citação efetivada pela via postal, bem como reconhecer a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Consequentemente, o cumprimento de sentença foi extinto em relação a ele, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sendo a parte exequente condenada ao pagamento de honorários advocatícios, os quais foram fixados, por equidade, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. 1.1. Em suas razões, o agravante alega, em síntese, os seguintes pontos: a) preclusão da arguição da nulidade de citação pelo correio (art. 278 do CPC) e validade da referida citação (art. 248, §4o, do CPC); b) preclusão pro-judicato e error in procedendo pela impossibilidade de o Juízo decidir novamente as questões já decididas relativas à mesma lide (art. 505 do CPC); e c) princípio da causalidade: fixação de honorários em percentual/valor proporcional à responsabilidade de cada parte pelo deslinde do feito. Requer, assim, seja conhecido e provido o recurso a fim de obter, como consequência, o reconhecimento da legitimidade do agravado para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença da origem.
2. Sinopse processual: Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença movido pelo agravante contra os executados, dentre eles o ora agravado, pretendendo a satisfação de dívida no valor atualizado de R$ 8.162.826,07. A dívida é proveniente de condenação imposta pelo juízo da 7a Vara Cível, decorrente da indenização por prejuízos sofridos pelos exequentes, multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios. 2.1. O agravado, ex-sócio da empresa executada, foi incluído no feito através do instituto da desconsideração da personalidade jurídica. Todavia, após arguir sua ilegitimidade em sede de exceção de pré-executividade, esta restou reconhecida pelo juízo, tendo sido determinada a exclusão do ex-sócio do polo passivo da execução.
3. Da alegada validade da citação e preclusão da arguição de nulidade. 3.1. Aponta o recorrente: (i) preclusão da arguição da nulidade de citação pelo correio (art. 278 do CPC) e (ii) ser válida a citação efetivada nos autos (art. 248, §4o, do CPC). Isso porque, em sua versão, efetivada citação postal, esta restou frutífera na data de 30/07/2021, transcorrendo o prazo para defesa do executado em 01/09/21. Passados anos, em 2023, o executado, ora agravado, compareceu aos autos pretendendo o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, bem como outras teses de defesa, sem abordar a citação válida ocorrida na data de 30/07/2021, portanto, não se desincumbiu do seu ônus legal de aduzir nulidade na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, ocorrendo preclusão de sua arguição intempestiva, na forma do art. 278 do CPC. 3.2. Na hipótese, consta dos autos de origem que decisão proferida em 21/09/2015 deferiu o pedido da parte exequente para atingir pela execução os bens do sócio agravado. Após várias tentativas de intimação do executado, foi expedida carta de citação para endereço situado em Belo Horizonte/MG, retornando o AR cumprido, porquanto foi recebido na portaria do edifício, em 30/07/2021. À época, o executado não compareceu nos autos, somente o fazendo em outubro de 2023. 3.3. Em sua primeira manifestação no feito, o agravado opôs exceção de pré-executividade, sustentando a ocorrência de prescrição, ilegitimidade passiva e impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da executada em relação a si. Apontou ter ocorrido a citação válida apenas “com o protocolo desta petição acompanhada de procuração com poderes específicos para receber citação”. 3.4. Após oportunizar aos exequentes o direito de resposta, reconheceu o juízo a nulidade da citação efetivada em 30/07/2021.
4. Na forma do art. 278 do Código de Processo Civil, “a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”. 4.1. Extrai-se da consulta aos autos, que foi rechaçada a tese de preclusão, tendo em vista que, atento ao art. 278 do CPC, o agravado abordou a questão da (in)validade de sua citação tão logo se apresentou aos autos, sendo a manifestação complementada antes da apreciação da matéria pelo juízo. 4.2. Por constituir matéria de ordem pública, o próprio juízo a quo poderia ter reconhecido a nulidade em questão de ofício. Nesse sentido: “[...] a citação válida constitui pressuposto de validade da relação processual. A existência de vício na sua efetivação implica nulidade que pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, tratando-se de matéria de ordem pública” (0704358-37.2020.8.07.0020, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 03/08/2021). 4.3. Nessa linha, constatando-se que o citando não morava no local para onde efetivado o envio do AR à época da citação, inafastável o reconhecimento de sua nulidade. Isso porque, quando efetivada a citação (em 30/07/2021), já constava nos autos a informação de que o executado não morava mais no local diligenciado, tendo se mudado há mais de um ano, conforme certificado pelo Oficial de Justiça em 09/02/2021, cinco meses antes da citação ora declarada nula. 4.4. Assim, não tem validade a citação efetivada pela via postal para o mesmo endereço, embora recebida a correspondência e devolvido o AR cumprido, porquanto o executado não mais residia no endereço à época, sendo tal informação preexistente nos autos e suficiente a evidenciar a nulidade no feito. 4.5. Portanto, conforme afirmado quando do protocolo da exceção de pré-executividade, a citação válida do executado somente ocorreu com seu comparecimento no processo, em 03/10/2023, quando do protocolo da exceção.
5. Da alegada preclusão pro-judicato e error in procedendo. 5.1. Em suas razões recursais, o recorrente também aponta que não poderia o juízo decidir novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Alega já ter sido apreciada pelo juízo a legitimidade do agravado para figurar no polo passivo, e, mesmo que a matéria relativa à ilegitimidade seja cognoscível a qualquer tempo, não pode o juízo se pronunciar sobre questão já decidida, nos termos do do art. 505 do CPC, o qual afirma: “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”, razão pela qual se verifica a preclusão pro judicato. 5.2. Conforme histórico dos autos, a decisão a qual determinou que a desconsideração da personalidade jurídica das empresas alcançasse os bens do agravado foi proferida em 2015, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, ocasião em que, pela lei vigente, a desconsideração podia ser decretada sem a prévia citação dos sócios atingidos, garantindo-se o exercício postergado ou diferido do contraditório e da ampla defesa. 5.3. Desse modo, a decisão anteriormente proferida limitou-se a apreciar os elementos trazidos pelos exequentes, não tendo sido exercido o contraditório até o ingresso do agravado no feito, em outubro de 2023. 5.4. Não há preclusão pro judicato na hipótese em que o ato judicial foi proferido antes de oportunizada a defesa. É dizer, haveria clara ofensa ao postulado constitucional do contraditório e também ao sistema do livre convencimento motivado se não fosse permitido ao juízo reapreciar, após manifestação da parte contrária, questões decididas com base em elementos trazidos ao feito apenas por um dos polos do processo.
6. Sob a ótica de reconhecimento da importância da efetiva participação das partes na formação do convencimento do juiz, mostra-se em muito dissociada do processo civil hodierno a tese de preclusão judicial sobre questões referentes às quais não se oportunizou à parte contrária o contraditório (informação + possibilidade de reação + poder de influência na formação do convencimento do julgador). 6.1. Nesse sentido, convencido o juízo, a partir do conhecimento das teses da defesa, tecidas quando da primeira oportunidade de falar nos autos, acerca das irregularidades que maculam o feito, não pode este ser compelido a manter o trâmite da execução contra parte considerada por ele manifestamente ilegítima, como na hipótese em análise, ainda mais por se tratar a questão de matéria de ordem pública. 6.2. Em caso semelhante, assim já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça: “[...] 1. No caso sob estudo, a convicção formada pelo Tribunal estadual decorreu da análise procedida aos elementos fáticos existentes nos autos, registrando pela ilegitimidade dos sócios recorridos, o que torna inviável a este Tribunal concluir diferentemente, pois tal implica necessariamente o reexame de provas, o que é defeso em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 2. A legitimidade da parte e outras questões de ordem pública não se sujeitam, em princípio, à preclusão, sendo possível ao magistrado apreciá-las em qualquer tempo, sobretudo quando houve anterior anulação da sentença. 3. "A ausência de legitimidade ativa, por se tratar de uma das condições da ação, é matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau, sendo insuscetível de preclusão nas instâncias ordinárias" (EDcl no AgRg no AREsp 608.253/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 21/06/2017). [...] 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1784936 / SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 06/04/2021). 6.3. Entendimento também já seguido por este TJDFT: “ 1. Não há que se falar em preclusão ‘pro judicato’ nas hipóteses em que o julgador reaprecia questão de ordem pública, como no caso dos autos, em que se apreciou a legitimidade das partes, para fins de cumprimento de sentença. 2. Em hipóteses tais, o julgador não pode simplesmente fechar os olhos para eventuais irregularidades encontradas na peça processual apresentada pela parte exequente, ora agravante, dando-se prosseguimento à fase processual sem sanar os vícios encontrados. 3. Deveras, cabe o juiz, na qualidade de condutor do processo, velar para que a execução do julgado corresponda ao comando da parte dispositiva da sentença, de modo a proporcionar à parte vencedora a satisfação de seu crédito nos exatos limites do que consta no título exequendo. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (0709049-62.2017.8.07.0000, Relatora: Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, DJE: 05/12/2017) 6.4. Pelos fundamentos expostos, sucumbem as teses tecidas pelo recorrente, porquanto não verificado no caso em tela error in procedendo, devendo ser mantida a decisão agravada.
7. Da fixação de honorários. 7.1. Por fim, em relação aos honorários, a pretensão do recorrente dirige-se à fixação em percentual/valor proporcional à responsabilidade de cada parte exequente pelo deslinde do feito. Aponta que apenas a litisconsorte exequente insistiu na extensão da desconsideração da personalidade jurídica para abarcar os bens do agravado, e que, se não fosse tal insistência, o agravado não teria sido incluído no polo passivo da lide, afinal, depois da negativa de sua inclusão, apenas a outra litisconsorte manifestou sua discordância, trazendo documentos e fundamentos para a inclusão desse sócio. 7.2. Dispõe o art. 87 do CPC: “Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários. § 1o A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput. § 2o Se a distribuição de que trata o § 1o não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários.” 7.3. Depreende-se ser o critério legal primordial para a responsabilização da parte pelas despesas do processo e pelos honorários advocatícios é a sucumbência, ou seja, a situação jurídica de ser vencido no litígio. Somente nos casos nos quais o princípio da sucumbência não é suficiente para solucionar a questão, por não haver sucumbência a uma pretensão resistida, aplica-se o princípio da causalidade. 7.4. Na hipótese, apesar das ilações do recorrente, observa-se dos autos originários que, embora tenha sido formulado pela litisconsorte o último pedido para determinar a inclusão dos bens do agravado na desconsideração da personalidade jurídica, o recorrente igualmente buscou se beneficiar das medidas; tal pode ser extraído das seguintes manifestações no feito: (1) o ora agravante requereu expressamente a desconsideração da personalidade para atingir os bens dos sócios, dentre eles o agravado; (2) opôs os embargos de declaração, requerendo fosse a penhora sobre os rendimentos do agravado majorada para 50% ou 30%; (3) apresentou impugnação à exceção de pré-executividade oposta pelo agravado, na qual requereu a rejeição da exceção oposta, defendendo ser o agravado parte legítima para figurar no polo passivo da ação; (4) juntou contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo ora agravado, requerendo a manutenção dos atos constritivos face ao patrimônio do recorrido, e (5) interpôs o presente recurso, requerendo, como pretensão final, a reforma da decisão agravada para o fim de ver reconhecida a legitimidade passiva do agravado. 7.5. Embora tenha sido a partir do último requerimento da exequente litisconsorte recorrida por meio do qual o juízo determinou que a desconsideração da personalidade abarcasse os bens do agravado, por diversas vezes o recorrente se manifestou nos autos tomando parte nas medidas expropriatórias deferidas e buscando, na mesma medida pela qual a outra exequente, se beneficiar delas. 7.6. O agravante foi igualmente responsável pelos movimentos processuais buscando a constrição dos bens do agravado, tendo sido demonstrado pelas manifestações listadas acima, não pode agora tentar se esquivar da sucumbência, sob o fundamento de que apenas a outra parte exequente insistiu na desconsideração da personalidade jurídica para abarcar os bens do agravado. 7.7. Houve, pela decisão recorrida, a distribuição solidária da responsabilidade pelo pagamento das despesas e dos honorários entre as partes exequentes, tendo sido observada a atividade processual e o grau de resistência demonstrada por cada um dos litisconsortes, não merecendo, portanto, reforma quanto à distribuição do ônus sucumbencial. 7.8. Por fim, consigne-se que em julgamento de Agravo de Instrumento, interposto contra a mesma decisão agravada, foram fixados os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa.
8. Agravo de instrumento improvido.